Tribunal: TJDFT
Processo: 0703418-80.2021.8.07.0006
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-10-24
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONDENAÇÃO DA PESSOA DO SÍNDICO À OBRIGAÇÃO DE FAZER. AÇÃO AJUIZADA EM FACE DO CONDOMÍNIO. INSTRUMENTALIDADE DO PROCESSO. RESPONSABILIDADE DO SÍNDICO. ART. 1.348, CC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que extinguiu o processo por concluir que a causa se trata de cumprimento de sentença de obrigação de fazer que se tornou impossível, uma vez que o executado não foi condenado na obrigação respectiva.
2. A parte autora interpôs recurso inominado no qual alega, em síntese, que a ação de obrigação de fazer foi ajuizada contra o Condomínio e o então síndico, Sr. Onivaldo, sendo ambos integrantes do polo passivo da ação. Argumenta, também, que o Condomínio é parte legitima para integrar o polo passivo também na fase de execução, porque não foi excluído do processo. Contrarrazões apresentadas.
3. No caso em apreço, é possível extrair que o condomínio residencial, ora recorrido, integra o polo passivo da presente ação desde o ajuizamento da petição inicial (ID 29023685), tendo participado do contraditório e apresentado defesa aos autos (ID 29024191). É certo que o autor/recorrente ajuizou a petição inicial em face do condomínio e do então síndico e que a sentença proferida em primeira instância, confirmada pela Turma Recursal (Ids 29024256 e 31217319), com base no art. 1.348 do CC, condenou o então síndico às obrigações de fazer ali previstas.
4. Portanto, a alteração da pessoa do síndico do condomínio réu/recorrido não pode ser usado como argumento para que a obrigação de fazer imposta por duas instâncias do Poder Judiciário seja descumprida. Cumpre salientar que a condenação imposta ao Sr. Onivaldo ocorreu, única e exclusivamente, por ser ele o síndico do condomínio em questão, ou seja, não se trata de uma condenação imposta à sua pessoa, de sorte que a obrigação pode ser cumprida pela pessoa que exerce a função de síndico no momento. O art. 1.348 do Código Civil, fundamento jurídico para a condenação dos réus, trata das responsabilidades do síndico, de modo que a obrigação pode ser cumprida por quem quer que ocupe tal função.
5. Considerar que a obrigação de fazer imposta ao síndico do condomínio réu não seja cumprida em razão da alteração da pessoa do síndico significaria esvaziar o processo e torná-lo sem qualquer efetividade prática. É certo que o processo é um mero instrumento de concretização da função jurisdicional do Estado e, uma vez reconhecido o direito de um indivíduo, deve o processo buscar os meios de satisfação do mesmo. Assim, considerando os argumentos apresentados e, sobretudo, que o próprio condomínio interpôs recurso inominado em face da sentença a quo, ou seja, participou, também, da relação processual na fase recursal, conclui-se que a fase de cumprimento de sentença deve prosseguir em face do condomínio recorrido, representado por seu atual síndico.
6. Recurso da parte autora conhecido e provido para reformar a sentença de ID 38805277 e determinar que a fase de cumprimento de sentença deve prosseguir em face do condomínio recorrido, representado por seu atual síndico.
7. Sem custas por ser o recorrente beneficiário da justiça gratuita. Sem condenação em honorários porque o recorrente venceu.
8. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.